Tribunal: TJMT
Processo: 1002116-97.2019.8.11.0006
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ELAINE CRISTINA DO NASCIMENTO - CPF: 024.260.901-54 (RECORRENTE), TARGUS RIGON WESKA - CPF: 818.390.221-91 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO SCHNEIDER - CPF: 525.284.720-72 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. ALLAN DE SOUZA: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. APLICAÇÃO DO CDC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA RÉ. ATRASO DO VOO ORIGINAL E, POR CONSEGUINTE, PERDA DE CONEXÃO. ATRASO TOTAL DE APROXIMADAMENTE 9 HS PARA CHEGADA DA AUTORA EM SEU DESTINO FINAL. FATOS INCONTROVERSOS. ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS/METEOROLÓGICAS ADVERSAS NÃO COMPROVADA A CONTENTO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE AFASTADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM INDENIZATÓRIO.
MINORAÇÃO DE 6.000,00 (CINCO MIL) PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS).
ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de
ação de reparação por danos morais
decorrente de má prestação de serviço de transporte aéreo nacional.

2.
Narrou a parte autora que
“(...) comprou passagem aérea junto à empresa Requerida, com a finalidade de realizar viagem no voo 1269 partindo da cidade de Navegantes - SC para a cidade de Cuiabá – MT, (...) por motivo totalmente desconhecido, o voo 1269 sofreu atraso de quase 2 (duas) horas, assim, a Requerente chegou em Guarulhos/SP às 21h45m, o que acarretou a perda da conexão para Cuiabá/MT
”

3.
A parte ré, por seu turno, sustentou que “
o cancelamento do voo 1269 ocorreu em razão de condições climáticas/meteorológicas adversas, configurando força maior apta a romper o nexo causal, pois inevitáveis e imprevisíveis”.

4.
O feito foi instruído e prolatada a
sentença de parcial procedência, condenado a ré a pagar o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de indenização por danos morais
, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data.

5.
A parte autora apresentou recurso inominado, sustentando o

cancelamento do voo 1269 ocorreu em razão de condições climáticas/meteorológicas adversas, configurando força maior apta a romper o nexo causal, pois inevitáveis e imprevisíveis.

6.
Contrarrazões apresentadas pelo Recorrido.

7.
O atraso do voo original (voo 1269) e, por conseguinte, a perda de conexão para Cuiabá, e o atraso de aproximadamente 9h para chegado da autora ao seu destino final são incontroversos.

8.
Nessa linha, o conjunto probatório não permite conclusão segura acerca do efetivo caso fortuito. Isso porque,
era ônus probatório da companhia ré, em especial pela incidência das regras consumeristas, a comprovação idônea e cabal do alegado fortuito externo, o que não ocorreu. Não demonstrou se houve ou não fechamento do aeroporto de origem e quais as condições climáticas na ocasião do voo; se outras companhias foram afetadas.

9.
A responsabilidade civil objetiva da companhia-ré é inequívoca, ausentes excludentes no caso concreto. Evidente a má prestação do serviço aéreo nacional decorrente do cancelamento do voo e atraso na chegada ao aeroporto de destino, provocando no autor aborrecimento, impotência, desgosto e aflição que extrapolam aqueles vivenciados pela vida cotidiana.

10.
Há que se reconhecer o direito do autor em ver indenizados os danos morais, restando patente a configuração de transtornos anormais e incomuns que ensejam a reparação extrapatrimonial.

11
.
Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

12.
Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 6.000,00 (cinco mil reais) que não guarda relação com os critérios acima, devendo ser minorado para R$ 3.000,00 (dois mil reais), de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

13.
Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

14.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO:

Trata-se de ação de reparação por danos morais decorrente de má prestação de serviço de transporte aéreo nacional.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC
c.c.
art. 6o da Lei no. 9.099/95, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial para:
a) CONDENAR
a Reclamada a pagar o valor de
R$ 6.000,00 (seis
mil reais
)
a título de indenização por danos morais, com juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir desta data.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95)

Inconformado, a Recorrente
GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S/A
nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, para que sejam julgados improcedente os pedidos formulados na inicial; Subsidiariamente, requer a redução do descabido e desproporcional valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, o banco Recorrido refuta
in totum
as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2021